Tribunal: TJDFT
Processo: 0758655-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Do mesmo modo, de acordo com a Suprema Corte, é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR). Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 424, reconheceu a natureza remuneratória do abono ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
2. Diante desse panorama jurisprudencial, o autor faz jus ao abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e, tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
3. De acordo com os autos, o autor preencheu os requisitos para se aposentar em 20/7/2021, o Distrito Federal reconheceu o direito ao abono de permanência, contado a partir dessa data até a aposentadoria, em 13 de outubro de 2021, informou o lançamento do abono de permanência e, ainda, diferença de 13o salário – que não faz parte desta demanda - no pedido de pagamento no 2/2022 - exercício findo de 2021 (ID 46690595, pág. 9 e 21).
4. Assim, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ R$ 2.810,23 (dois mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos), valor pleiteado pelo autor na petição inicial.
5. O quantum será corrigido pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97). A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas e honorários.